Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-51.2021.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005419-51.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.148.811-38 (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANA ALVES DE SOUZA - CPF: 016.894.561-40 (VÍTIMA), ODAIR MAURO ZUFFO - CNPJ: 04.919.493/0001-19 (VÍTIMA), MARCIO SECCO - CPF: 922.349.091-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –

ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe,
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, não servindo para isso o simples questionamento sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, em razão da prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Rodrigues de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1005419-51.2021.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, desobediência e direção perigosa, em concurso material (art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” e 330, todos do Código Penal, e art. 311, c/c art. 298, inciso VII, ambos do Código Brasileiro de Trânsito).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da ação penal, em razão da ausência da juntada aos autos da integralidade das mídias relativas à audiência de instrução e julgamento, o que ocasionou o cerceamento da defesa, bem como a nulidade do reconhecimento do réu em juízo, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva (Id. 149275764).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
149275774
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
153638685
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia
16 de julho de 2021, em horário não especificado, no município de Lucas do Rio Verde/MT, na residência situada na rua Cândido Portinari, quadra 29, Lote 40, bairro Parque das Américas, o apelante
Lucas Rodrigues De Souza
, Alison Campos das Neves (falecido) e outros agentes não identificados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Em concurso material, ainda no dia 16 de julho de 2021, por volta das 00h, na residência situada na rua Cândido Portinari, quadra 29, Lote 40, bairro Parque das Américas, no município de Lucas do Rio Verde/MT, o recorrente Lucas, na companhia de Alison Campos das Neves (falecido) e demais agentes não identificados, agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca do tipo facão e arma de fogo, mantendo as vítimas Marcio Secco, Fabiana Alves de Souza e Victor Hugo Secco de apenas 6 (seis) anos de idade em seu poder, restringindo suas liberdades, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis.

Consta, ainda na denúncia, que na mesma data, após a prática do roubo, em horário não especificado, na Rodovia MT-343 e também nas vias públicas do município de Cáceres/MT, Lucas desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Na oportunidade, o apelante trafegou em vias públicas da cidade de Cáceres/MT com o caminhão marca/modelo Scania/P310 B8x2, de cor branca, ano 2018, placa QCQ4834/MT, em velocidade incompatível com a segurança em logradouros estreitos e onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 16 de julho de 2021, em horário não especificado, o denunciado LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, na companhia de Alison Campos das Neves (falecido) e demais agentes até o momento não identificados, sendo certo que se tratavam de mais de 03 (três) pessoas, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, em especial o roubo do automóvel marca/modelo Toyota Hillux CD 4x4, de cor prata, ano 2009, placa EKM0485/MT, da motocicleta marca/modelo Honda Bis, de cor preta, placa NPE-6234 e demais objetos acima indicados, bem como do caminhão marca/modelo Scania/P310 B8x2, de cor branca, ano 2018, placa QCQ4834/MT da empresa Cerealista Rio Verde.

Restou apurado que, a vítima Márcio Secco trabalhava como motorista para a empresa Cerealista Rio Verde, motivo pelo qual o mencionado caminhão encontrava-se estacionado em frente a sua residência, localizada neste município de Lucas do Rio Verde, de modo que no dia dos fatos, o increpado previamente ajustado a comparsas não identificados com precisão até o momento (com exceção do Alison – falecido), na posse de 01 (um) facão e 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, dirigiram-se até a moradia suprarreferida. Ao chegarem no local, dois dos agentes, um em posse do facão e o outro da arma de fogo, no momento em que as vítimas dormiam, entraram no interior da casa pela janela, e em seguida anunciaram o assalto.

Na sequência, ainda em posse do facão e da arma do fogo, os suspeitos ordenaram à vítima Márcio Secco, que se encontrava na residência acompanhado dos ofendidos Fabiana Alves de Souza e Victor Hugo Secco – este de apenas 06 (seis) anos de idade –, a chave do portão da moradia para que os demais agentes pudessem adentrar no local, momento em que enviaram aos outros implicados a localização da casa, sendo certo que logo após, mais dois comparsas chegaram no lugar.

Ato contínuo, os assaltantes exigiram que os ofendidos informassem onde estava a chave da camionete Hillux e do caminhão, e posteriormente o denunciado e outro indivíduo saíram do local conduzindo os referidos automóveis, permanecendo na moradia outros dois comparsas, os quais ficaram na casa até por volta das 06h00min mantendo as vítimas em seus poderes, sob vigilância constante, enquanto os veículos eram conduzidos para longe dali.

Extrai-se do caderno investigativo que a empreitada criminosa em questão durou cerca de 06 (seis) horas e antes de se evadirem do local os agentes amarraram a vítima Márcio Secco e, após, empreenderam fuga levando a motocicleta Honda Biz e os demais objetos acima indicados; na sequência, os ofendidos relataram os fatos para a Polícia Militar, que encetou diligências a fim de localizar e prender os agentes, sendo certo que, sabendo da intenção criminosa de transporte do caminhão e da camionete para o exterior (Bolívia), a guarnição local repassou as informações para a Polícia Militar da Comarca de Cáceres/MT.

Do dedilhar do autuado policial, infere-se que os agentes da lei daquela Comarca ao tomarem conhecimento da situação, se dirigiram até a Rodovia MT-343 e fizeram um cerco policial para recuperar os veículos roubados e prender os suspeitos, de forma que, próximo a Comunidade Taquaral, localizada a cerca de 50 quilômetros do município de Cáceres/MT, em posse das características dos veículos, os policiais avistaram a camionete Hilux conduzida por Alisson e o caminhão Scania dirigido pelo denunciado LUCAS, instante em que, ao visualizarem a polícia e a ordem de parada, ambos empreenderam fuga sentido à cidade de Cáceres/MT, ultrapassando o cerco policial.

Depreende-se do bojo do procedimento investigativo que, mais a frente, próximo ao Córrego da Piraputanga, naquela cidade, havia outro bloqueio policial, contudo outra vez ambos os agentes na condução dos veículos conseguiram furar o bloqueio e as ordens de parada, ocasião em que Alison colidiu com o veículo marca/modelo Fiat Uno, de cor branca, placa RMD-8J99, que trafegava em direção oposta na via, sendo que Alison conseguiu empreender fuga em direção a mata próxima do lugar.

Enquanto isso, outra equipe policial perseguiu o implicado LUCAS, o qual se deslocou, conduzindo o caminhão, até as imediações da cidade de Cáceres, ocasião em que os policiais atingiram com disparo de arma de fogo um dos pneus do caminhão, porém, mesmo assim, o increpado não parou, desobedeceu as ordens de parada e ainda adentrou na referida urbe, especificamente pela Avenida Sete de Setembro, conduzindo o automóvel em alta velocidade em local com intenso fluxo de veículos e pessoas, tendo inclusive quase colidido com diversos veículos e atropelado transeuntes, até que, após destruir calçadas e vias diversas destinadas apenas a pedestres, perdeu o controle do caminhão e caiu sobre o barranco do Rio Paraguai.

Em seguida, após a colisão o imputado continuou a desobedecer às ordens policiais, porquanto tentou fugir a pé pela orla do rio, no entanto foi abordado e preso em flagrante pela Polícia Militar de Cáceres/MT, momento em que também se constatou que ele possuía em seu desfavor mais dois mandados de prisão em aberto da Comarca de Sinop/MT.

Ademais, cumpre destacar que Alison Campos das Neves posteriormente faleceu no Hospital, em decorrência de confronto com a polícia daquela Comarca, assim como a vítima que conduzia o veículo Uno, contra o qual aquele colidiu durante sua fuga, e que também morreu no Hospital em defluência do acidente, deixando esposa e duas filhas menores de idade.
”
(Id.
149272397)
.

Diante desses fatos, o apelante
Lucas Rodrigues de Souza
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP,
art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 61, II, alínea “h”), associação criminosa (CP, art. 288,
caput
), desobediência (CP, art. 330,
caput
) e direção perigosa (art. 311 c/c o art. 298, incisos I e VII, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material (CP, art. 69).

Após a instrução criminal, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e o apelante foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado, direção perigosa e desobediência, e absolvido do delito de associação criminosa, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
11 anos e 6 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
7 meses e 15 dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e o pagamento de 35 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão da ausência de juntada integral das mídias relativas à audiência de instrução e julgamento. Em suma, afirma que “
a audiência deixa de ser válida, tendo em vista que não existiu a devida documentação da sessão ou não foram realizadas as perguntas necessárias para comprovar a inocência do acusado. Como observado pelo acórdão, isso leva a não existência do ato ou sua nulidade.
” (149275764 - p. 5).

Além disso, requer “
seja declarada nula a decisão condenatória, eis que não observadas as condições impostas para o reconhecimento de pessoas, existindo omissão quanto a formalidade essencial do ato, de acordo com o previsto no artigo 226, II do CPP e artigo 564, IV do mesmo diploma legal.”

Pois bem.

Como se sabe,
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, não servindo para isso o simples questionamento sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, em razão da prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

In casu,
insta esclarecer que foram arroladas para serem ouvidas em juízo as vítimas Márcio Secco e Fabiana Alves de Souza, o proprietário da empresa vítima, Odair Mauro Zuffo e os policiais Caio Cesar Maia Silva, Mosart Domingos dos Santos, Marcos Fabiano Pereira Garcia e Valdinei Carlos Rafalsk.

Perlustrando os autos, verifico que, ao contrário do que foi forçosamente alegado pela defesa, as mídias relativas às oitivas das testemunhas e vítimas acima mencionadas se encontram acostadas no Id. 149272517, p. 1-2, e todos os arquivos podem ser reproduzidos por completo, sem qualquer erro ou corte que possa prejudicar o exercício da ampla defesa do apelante.

Da mesma forma, as mídias do interrogatório do acusado se encontram disponibilizadas no Id. 149272557 e, apesar da falha de conexão durante a realização da audiência, foi dada a oportunidade à advogada de se conectar novamente para fazer as perguntas que achasse pertinentes no interrogatório para garantir a elaboração das teses necessárias a ampla defesa do acusado, razão pela qual não verifico o cerceamento alegado.

Quanto à suposta violação ao art. 226, inciso II do CPP, destaco que o reconhecimento do autor do fato será realizado quando houver necessidade, o que não ocorre na hipótese. Conforme se dessume da oitiva das vítimas em juízo, o reconhecimento do autor sequer foi realizado, e a condenação se baseou em outros elementos de prova, que serão devidamente destrinchados na análise do mérito recursal.

Dessa forma e sem mais delongas,
rejeito
as preliminares suscitadas.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do réu por falta de provas da autoria delitiva, ao argumento de que “
a narrativa não demonstra certeza suficiente da participação do acusado no crime em questão, sequer qualquer indício que o mesmo tenha algum tipo de ligação com o roubo, ainda que indiretamente, toda a acusação que recai sobre o acusado está embasada em um depoimento das vítimas, com alegações fundadas em fatos controversos.”

Analisando minuciosamente as provas existentes nos autos, constato que, ao contrário do que alega a defesa, a autoria delitiva ficou sobejamente comprovada, senão vejamos.

Ouvido em juízo, o apelante
Lucas Rodrigues de Souza
negou ter participado do roubo, trazendo aos autos a tese de receptação, pois apenas teria sido contratado para conduzir o caminhão roubado até a cidade de Cáceres/MT, serviço que lhe renderia o pagamento de até R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, negou a desobediência, afirmando que agiu em legítima defesa, visto que os policiais estavam atirando em sua direção,
in verbis
:

“
(...)

O que eu tenho pra falar é só a verdade mesmo, que aconteceu é q eu não tive participação no roubo não, só fui chamado pra dirigir o caminhão até Cáceres mesmo pra entregar numa fazenda, ele me ofereceu de cinco a dez mil reais, falou que era só pra entregar lá, que não tinha perigo nenhum, que não ia acontecer nada, que era só pra entregar o caminhão e aí eu levei. Quando eu cheguei lá, me deparei com várias viaturas né correndo atrás da gente, atirando sem parar, não paravam de atirar. Eu entrei na cidade de Cáceres porque minha intenção era parar e descer pra poder ficar vivo né, porque se eu descesse na BR eu ia morrer também igual o outro morreu. Quando eu desci eles me jogaram no chão, me prenderam e falaram que o caminhão era roubado. Eu falei que eu não sabia que era roubado, e é só o que eu tenho pra falar pro senhor (...) Juiz: o senhor conhecia o senhor Alisson? Réu: eu conheci ele numa festa alguns dias atrás, eu tava em Lucas né aí eu falei pra ele que eu tava precisando de serviço (...) aí ele falou ‘não, eu to precisando de levar um caminhão até Cáceres’ e eu falei ‘tranquilo, ve o dia que você precisa levar o caminhão que eu levo pro senhor’ aí nesse dia ele me ligou, falou que tava precisando, eu fui até uma determinada avenida que eu não me recordo muito bem porque eu não conheço a cidade de Lucas, eu sou de Sinop, aí peguei o caminhão da mão dele e segui ele até Cáceres. Ministério Público: ele (Alison) te ligou que horas? Réu: ah, era uma base de onze horas da noite, onze e meia. Ministério Público: aí ele te ligou e você já foi encontrar ele, é isso? Réu: não, aí eu fui me arrumar né, me vestir pra poder ir trabalhar pra levar o caminhão, só isso. Ministério Público: é que o crime aconteceu meia noite, correto? ele te ligou meia hora antes do roubo? Réu: eu não sei, eu não sabia que era crime né, se eu soubesse não tinha ido (...) Ministério Público: por qual razão o senhor desobedeceu a ordem de parada e entrou na cidade em alta velocidade? Réu: simplesmente porque a polícia começou a atirar em mim, só por causa disso. Ministério Público: se o senhor ouviu o depoimento dos policiais, ninguém disse isso... Réu: se o senhor ver a foto do caminhão o senhor vai saber como que tava cheio de furo de bala.
” (Id. 149272557).

Ao contrário da negativa de autoria sustentada pelo réu, os policiais responsáveis pela sua apreensão, ouvidos em juízo, foram uníssonos em afirmar que, após receberem a informação de que o caminhão roubado possuía radar, realizaram barreiras na estrada para pará-lo, mas não obtiveram sucesso, pois o acusado desobedeceu às ordens de parada e transpôs as barreiras em alta velocidade, adentrando na cidade e colocando em risco a vida de terceiros. Nesse sentido, é o depoimento do Policial
Caio Cesar Maia Silva
, vejamos:

“Promotor de Justiça: (...) sobre esses fatos consta que o Lucas no dia 16 de julho de 2021 aqui em Lucas do Rio Verde, praticou os crimes de associação criminosa, que se associou para o fim de praticar crimes contra as pessoas também praticou os crimes de roubo majorado, dois roubos com outras pessoas, inclusive, com na companhia do Alan Campos das Neves (suspeito) e em seguida, eles foram interceptados pela polícia de Cáceres, por isso ele responde pelos crimes de desobediência, trafegar com velocidade incompatível e também por esses dois crimes, o senhor se recorda dessa ocorrência?” “Policial Caio: Essa é a situação do caminhão, só?” “Promotor de Justiça: Exatamente.” “Policial Caio: Sim, me recordo.” “Promotor de Justiça: Se o senhor nos puder relatar, como que os fatos chegaram até vocês?” “
Policial Caio: A situação foi o seguinte, no dia dos fatos o CIOSP (centro integrado de operações) daqui 190, popular 190, recebeu a informação de que havia um caminhão roubado junto com uma caminhonete e uma Biz, vindo pra região de Cáceres sentido Cáceres área rural, pra Cáceres, de encontro minha viatura foi, eu e o soldado Mosart e deparamos com o caminhão e a caminhonete, a motocicleta a gente não chegou de ver, nisso estávamos acompanhando o caminhão e modulamos para as demais equipes que estavam ouvindo direção Cáceres até a ocorrência, para que parasse a caminhonete, continuamos acompanhando o caminhão, demos diversas ordens de parada e não parou, o caminhão adentrou na cidade e continuamos o acompanhamento dentro da cidade, ele pegou a Avenida 7 de setembro daqui da cidade, fez algumas manobras em alta velocidade para virar nas ruas e acabou que entrou numa rua sem fim que dá direto para o rio, ele desembarcou do caminhão em movimento saltou dele e evadiu do local, conseguimos prender ele cerca de 500 metros, conseguimos fazer a detenção dele já na beira do rio aqui, Rio Paraguai.”
“Promotor de Justiça: O senhor chegou a ter contato com ele, conversar com ele a respeito dos fatos ocorridos em Lucas do Rio Verde, os roubos?” “Policial Caio: Não, com ele não.” “Promotor de Justiça: Ele chegou apresentar alguma justificativa, falou sobre o roubo ou não? Com o senhor ou os demais ali da guarnição?” “Policial Caio: Comigo e com o Mosart, não.” “Promotor de Justiça: Consta aqui nos autos que, a primeira ali, a desobediência dele foi próxima a comunidade Taquaral...” “Policial Caio: Sim.” “Promotor de Justiça: Porque ali eles teriam passado ambos, a Hillux que era conduzida pelo Alisson e o caminhão Scania, dirigido pelo Lucas, eles teriam visualizado após a ordem de parada não pararam, foi isso?” “Policial Caio: Isso, inclusive, tentamos chegar do lado do caminhão e ele fechava a viatura, e com isso fomos fazendo só o acompanhamento e modulando com as demais viaturas.” “Promotor de Justiça: Então era claro ali pra todos, que havia uma ordem de parada que a polícia tava ali, havia essa determinação e ele desobedeceu.” “Policial Caio: Exatamente, havia sim. A gente tentou som, luz, tentamos ir do lado dele pra tentar parar, só que ele fechava com o caminhão a via, pra que a gente não tivesse acesso.” “
Promotor de Justiça: Parece aqui, que havia um outro bloqueio próximo ao córrego da piraputanga, é isso?” “Policial Caio: Exatamente, o pessoal das viaturas foram fazer um bloqueio pra tentar fazer a abordagem, primeiramente na caminhonete Hillux, foi antes de tentar fazer o bloqueio até que teve o acidente com a Hillux com o outro veículo Uno e o outro suspeito evadiu na região de mata.” “Promotor de Justiça: E o rapaz do caminhão seguiu?” “Policial Caio: Seguiu, conseguiu, furou o bloqueio e foi pra região de Cáceres de lá da Piraputanga até Cáceres dá acho uns 30 km.” “
Promotor de Justiça: Lá em Cáceres ele continuou desobedecendo nas ordens de parada?” “Policial Caio: Sim.” “Promotor de Justiça: Ele tava em alta velocidade?” “Policial Caio: Alta velocidade, tem até filmagem daqui da cidade que foi jogado na mídia aqui de Cáceres.” “Promotor de Justiça: Cáceres pra quem conhece a cidade na parte do centro, as ruas são bem estreitas né?” “Policial Caio: Bem estreitas, uma cidade antiga e histórica, não foi mudada muito não.” “Promotor de Justiça: E ele, mesmo com ruas estreitas, com pessoas andando pelas ruas, ele seguiu em alta velocidade?” “Policial Caio: Seguiu em alta velocidade, graças a Deus não atingiu ninguém, o caminhão não atingiu ninguém.” “Promotor de Justiça: Ali naquela localidade tem esse fluxo de veículos e pessoas?” “Policial Caio: Exatamente, inclusive, foi no horário de pico aqui na cidade, pessoal indo para o serviço, graças a Deus não acertou ninguém.” “Promotor de Justiça: Até ele cair sobre o barranco do Rio Paraguai, ele chegou a destruir calçadas e vias, destinadas a pedestres?” “Policial Caio: Sim, passou por cima de calçadas e vias até proteção de calçada que tinha, tem umas filmagens que pegou, inclusive, que furou até o pneu do caminhão, por ter passado por cima dessas proteções.” “Promotor de Justiça: Depois que vocês conseguiram fazer a abordagem dele, vocês checaram e verificaram que ele tinha dois mandados de prisão em Sinop?” “Policial Caio: Sim, a partir do momento da detenção fomos para o SISC, e lá no SISC a gente já fez, porque ainda tava o outro suspeito foragido, lá no SISC no momento de checada de confeccionar o boletim de ocorrência, realizamos a checagem dele e constou dois mandados de prisão em aberto.” “Promotor de Justiça: Isso tudo aconteceu imediatamente após o roubo em Lucas? Vocês foram acionados dizendo que eles estavam partindo pra região de Cáceres.” “Policial Caio: Isso, o pessoal de Lucas informou, porque aqui Cáceres é uma região de fronteira e geralmente o pessoal passa por aqui pra chegar na Bolívia.
Esses veículos roubados eles já levam pra Bolívia, assim tem que passar por Cáceres, aí o pessoal já aciona a gente sempre, já é uma medida rotineira, pessoal que tem esses veículos roubados, a polícia desses locais aciona a gente caso encontre, como as vítimas conseguiram desvencilhar, acionaram a polícia, eles já tiveram essa situação de acionar a gente e como foi muito rápido assim, a gente já imaginou que poderia tá vindo, e tomamos o sentido contrário, sabia que poderia ter vindo por ali da MT, que o destino pra Cáceres é por essa MT e seguimos o caminho e deparamos com os veículos
(...)”
(transcrição de depoimento retirada das Alegações Finais do Ministério Público, Id. 149275233, p. 14).

O policial
Mosart Domingos dos Santos
, corroborou o narrado por Caio, adicionando, ainda, que os disparos efetuados na direção do caminhão só ocorreram após a desobediência do acusado, sem o intuito de machucá-lo, e sim de parar o veículo:

“(...) Promotor de Justiça: “Então assim ele furou dois bloqueios e as incessantes ordens de parada foram desobedecidas por ele, desde a estrada de chão, né?” Mosart: “Não, aqui a MT já é asfalto, aonde aconteceu o acidente é um pedacinho de chão, dá mais ou menos 500 metros se der ai tem uma serrinha pra descer no córrego Piraputanga que eles falam aqui, ele passou pelo acidente correndo o risco de provocar até mais acidente, ceifar vida até de mais gente ali, inclusive a nossa intenção de tentar parar ele antes com sinal sonoro com bloqueio era pra não deixar chegar na cidade, ele sabia que ia colocar risco de vida de terceiros em risco, só que a gente não conseguiu o êxito em parar, mas acho que com proteção divina de Deus não atingiu ninguém, nem pessoas, vida de ninguém, nem bens materiais, só danos públicos mesmo”. Promotor de Justiça: “essa ordem de parada de vocês, giroflex isso era evidente né? Pra qualquer cidadão ficaria evidente que vocês estavam determinando a parada ali do condutor né?” Mosart: “É, tanto nós que tava acompanhando quanto as outras que tavam parada também, tudo ligado e ele não respeitou nenhuma”. Promotor de Justiça: “Quando ele entrou na cidade de Cáceres, consta aqui que até antes disso vocês efetuaram disparo de arma de fogo no pneu do caminhão, ainda assim ele não parou, né?” Mosart: “
Não parou, o disparo de fogo foi efetuado e vale ressaltar isso daí, foi efetuado só em área do veículo onde atingiu a parte dos pneus e a gente tentava atingir o bujão de ar do veículo que onde a vazamento de ar pra poder fazer o travamento das rodas pra ele poder cercear acompanhamento, pra poder parar o veículo,

o efetuamento do disparo não foi em nenhum momento foi em direção a ele, entendeu? Porque as vezes gente vale ressaltar isso aí que realmente foi feito só pra parar o veículo, um veículo daquele tamanho dentro da cidade poderia causar um dano até maior.
Promotor de Justiça: “Ai ele entrou pela avenida 7 de setembro, foi isso?” Mosart: “É entrou pela avenida 7 de setembro”. Promotor de Justiça: “Ali é um local com intenso fluxo de veículos e pessoas? ” Mosart: “Intenso fluxo de pessoas, inclusive lá no semáforo da 7 de setembro na final com a Major João Carlos só deu pessoal arrastando motor tirando da frente tentando se livrar do jeito que podia e ele já chegou foi e entrou”. Promotor de Justiça: “Consta aqui que ele destruiu calçadas e vias diversas destinadas a pedestres, ele também entrou em calçadão, faixa de pedestre, ele passou por cima disso? ” Mosart: “Passou direto em tudo que é esquina ele não freou em nada, passou direto em calçadas ele diminuiu pouco só na hora de fazer as viradas da esquina, se não o caminhão não fazia ele diminuiu um pouco, mas depois acelerava calçada, placa, patrimônio público que tinha frente ele ia levando tudo, e na hora que caiu o caminhão também padrão da casa, muro da casa, grade da casa do senhor que mora lé ele caiu la embaixo, tinha um morador que morava morador de rua que tava embaixo, o caminhão machucou ele também, caiu em cima levou sorte também por não ter acontecido coisa mais grave”. (...)
Promotor de Justiça: “Pra ele ter parado ali onde ele parou, na verdade não foi porque ele quis, pelo que entendi”. Mosart: “Acabou a estrada”. Promotor de Justiça: “Durante toda essa perseguição vocês já sabiam que era o caminhão produto de roubo em Lucas do Rio Verde?” Mosart: “É, a gente já tinha informação aqui na cidade que tinha sido roubado um caminhão, uma Hillux e uma bis, uma Hillux prata, um caminhão branco Scania bi-truck que é o quinto eixo, quarto eixo e a possibilidade deles estarem saindo aqui nessa direção de Vila Aparecida que é o distrito aqui de Cáceres, pra Cáceres e a partir do momento que nós encontramos com eles, a gente retornou conferimos a placa do caminhão bateu com a que tinha passado pra nós a gente já tinha certeza que era produto de roubo ali de Lucas do Rio Verde.”
(...)”
(transcrição de depoimento retirada das Alegações Finais do Ministério Público, Id. 149275233, p. 16).

Importante destacar que
, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Quanto ao delito de roubo, as vítimas
Márcio Secco
e
Fabiana Alves de Souza,
ouvidos em juízo, não realizaram o reconhecimento do acusado, mas detalharam como se deram os fatos dentro da residência. Por outro lado, Márcio disse que algumas características de Lucas coincidem com um dos envolvidos no caso, nos seguintes termos:

“(...) que foram abordados, por volta da 00h, por dois indivíduos no quarto, um portando uma pistola e outro um facão. Os indivíduos os acordaram, amarraram a Márcio e o levou no quarto do seu filho. Fabiana, sua esposa, pediu para acordar o filho. Enquanto isso, os indivíduos enviaram a localização para os outros comparsas. Pediram a chave do caminhão e o controle do portão para os demais entrarem para levar os objetos. Que entraram, pegaram a chave do caminhão, e em questão de uns 15 (quinze) minutos, o indivíduo que estava com o facão saiu com a chave do caminhão e outro indivíduo entrou e pegou a chave da camionete da mão de Fabiana. Em seguida, saíram com o caminhão e com a camionete. Nisso, já entrou outro indivíduo. Aquele que estava com a pistola repassou-a a outro e colocaram as vítimas em um quarto. O primeiro que entrou com a pistola ficou a noite inteira com as vítimas, enquanto que o indivíduo que portava o facão saiu com o caminhão, e o terceiro indivíduo, que estava com a pistola, ficou de guarda na porta do quarto. Afirma ter ficado amarrado no quarto com a esposa e o filho. Na casa estava a vítima e sua esposa no quarto, onde foram abordados, e o filho de 06 anos em outro quarto. Confirmou que o filho presenciou toda a ação. (...). Fabiana não foi amarrada. Um indivíduo ficava no telefone em contato com os outros e outro ficava na porta do quarto com a arma na mão. Os indivíduos falavam que não era para reagir, pois não fariam nada, já que queriam apenas os bens materiais. Declarou não conseguir escutar o que conversavam entre si, já que os indivíduos iam para a cozinha conversar. A camionete e caminhão levaram em questão de 05 minutos, após, fecharam o portão e os demais (dois indivíduos) ficaram até às 6h. Durante todo esse tempo ficou amarrado. Em consequência do evento, declarou que o filho fala menos. Além da camionete e do caminhão, foram subtraídos dois celulares (pertencentes a Márcio e Fabiana), um notebook, dinheiro na carteira, secador de cabelo, chapinha, 3 anéis de ouro e uma corrente pertencentes à Fabiana, tomaram 6 latinhas de cerveja que tinha na geladeira, e fizeram uso de entorpecentes na cozinha. Somente a camionete, ainda que batida, foi recuperada. Não reconheceu nenhum dos integrantes, pois todos usavam bonés e máscaras, além disso, a ação foi rápida e o rapaz que ficava a todo o momento os abordando no quarto, além de usar a máscara e o boné, ele estava sob o capuz do casaco. Os dois que ficaram foram embora com Biz levando todos os outros pertences. Também não reconheceu os assaltantes pela voz, pois quando conversavam entre si, eles iam para a cozinha. O rapaz que estava com o facão falou o nome e sobrenome de Odair, patrão da vítima.
Somente depois que os assaltantes foram embora que informaram sobre o roubo e buscaram informações sobre o caminhão, já que possuía localizador. No localizador constava que o caminhão estava chegando em Cáceres, e deduziram que integrantes estavam juntos.
Diante das informações, o gerente da empresa comunicou à polícia militar de Cáceres.
Não reconheceu Lucas. Viu a foto de Lucas, sendo que a estatura do acusado e o cabelo amarelo coincidem com a do rapaz que pegou a chave da camionete
. Os dois indivíduos que os mantiveram reféns até às 6h estavam de boné.
Esse rapaz que poderia ser o Lucas, tinha o cabelo pintado de loiro, era mais alto do que os outros dois comparsas, e pegou a chave das mãos de Fabiana. O rapaz que acredita ser Lucas possui pele parda. A pessoa que pegou a chave da camionete vestia manga longa, de modo que não dava para ver se tinha tatuagem nos braços. Tampouco notou se havia tatuagem nas mãos. Reconhece que o cabelo de Lucas na foto contida nos autos (ID 65129718 – p. 07) é da mesma pessoa que o assaltou, e que a foto em que Lucas aparece de costas (ID 65129718 – p. 08) nota-se que o corte de cabelo (cor natural na parte de trás e pintado de loiro na parte de cima) é o mesmo
.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 149275754).

Além do depoimento da vítima Márcio, foi deferido o pedido de quebra de sigilo telefônico, que possibilitou a extração de mídias e conversas entre o apelante e terceiros, em que é possível comprovar sua participação no crime de roubo. De acordo com o relatório de investigação n. 2022.13.41231 (Id. 149272582), no dia 16.7.2021, às 1h37min da madrugada, data e horário aproximado do delito, Lucas enviou um vídeo em que aparece na garupa de uma motocicleta, em frente à casa das vítimas, mostrando o caminhão alvo do roubo a um contato salvo como “meu mano”.

Vale transcrever parte do relatório:

“
Em outro áudio o Lucas afirma que está em Lucas do Rio Verde.

O contato Meu Mano pergunta: ‘Tá fazendo ai viado?’

Lucas responde: ‘Viu o Caminhão?’

Meu Mano: ‘Vi viado. Vão pega?’

Lucas: ‘Sim

KKK até Cuiaba ele vai.’

O diálogo continua e o Meu mano pergunta se o Lucas está com o Toyota, comparsa do dele na empreitada criminosa e motorista da Toyota Hillux roubada das vítimas, Lucas responde que sim.

Ressaltamos que no início da conversa o Meu Mano está cobrando uma dívida do Lucas e este manda um print de uma conversa em que ele Lucas está cobrando um sujeito por nome de Nei. O Nei inicia a conversa o chamando o de Lucas o que não deixa dúvidas em relação a sua identidade

Em conversa com sua companheira (pessoa não identificada), numeral (66) 9915- 2324, as 23:12h do dia 15/07/2021, Lucas manda áudio dizendo estou indo lá, provavelmente se deslocando para Lucas do Rio Verde, as 01:44h do dia 16/07/2021 ele manda outro áudio dizendo que já chegou. Ela pergunta onde ele está e ele confirma que está em Lucas do Rio Verde. Ela pergunta se ele foi de moto, Lucas confirma que sim e que outros comparsas vieram de carro e um com ele. Confirmando que quem estava na motocicleta filmando a casa e a carreta que seriam alvos do roubo, era ele Lucas. As 06:16h do dia 16/07/2021, Lucas mando um vídeo para sua companheira dirigindo o caminhão e fala ‘
olha ia mozão, para você ver que não é brincadeira
.”
(relatório Id. 149272582, vídeo do caminhão alvo Id 149272588).

Por fim, também não há viabilidade no pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo para furto, pois ficou devidamente comprovado que o evento foi praticado mediante o uso de violência e grave ameaça às vítimas.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023